Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701458-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO ALVES RECORRIDOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL E JOÃO ANTUNES DE SOUSA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL PÚBLICO SEM ANUÊNCIA DA CODHAB. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRREVOGABILIDADE DA PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de adjudicação compulsória e na reconvenção. 2. Na ação principal, o autor alegou ter adquirido, mediante cessão de direitos, os imóveis objeto da lide e ter quitado integralmente as prestações do financiamento junto à CODHAB, pleiteando a adjudicação compulsória dos bens. 3. O requerido sustentou que a cessão de direitos foi realizada como garantia de empréstimo e que sua posse foi retirada indevidamente. Reconveio pleiteando a nulidade do instrumento de cessão de direitos, a reintegração na posse dos imóveis e indenização por danos morais. 4. O Juízo de 1o Grau considerou nulo o negócio jurídico firmado entre as partes por versar sobre imóvel público sem a anuência da CODHAB, afastou a ocorrência de esbulho possessório e rejeitou os pedidos de adjudicação compulsória, reintegração de posse e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cessão de direitos sobre os imóveis pertencentes à CODHAB é válida e enseja adjudicação compulsória; (ii) definir se o requerido tem direito à reintegração de posse dos imóveis e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A inexistência de anuência da CODHAB acerca da cessão de direitos sobre imóvel público inviabiliza a adjudicação compulsória, pois o cessionário não adquiriu legitimamente a posição de promitente comprador. 7. A procuração outorgada ao intermediário do negócio possuía cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, tornando inválida a posterior revogação unilateral realizada pelo réu. 8. A transmissão dos direitos operada pelo outorgado e seus sucessores deve ser considerada válida, afastando-se o alegado esbulho possessório. 9. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois não há comprovação de ilícito praticado pelo autor que tenha gerado prejuízo extrapatrimonial ao réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A inexistência de anuência da CODHAB acerca da cessão de direitos sobre imóvel público inviabiliza a adjudicação compulsória, pois o cessionário não adquiriu legitimamente a posição de promitente comprador. 2. A procuração com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não pode ser unilateralmente revogada pelo outorgante. 3. A inexistência de esbulho possessório afasta o direito à reintegração de posse. 4. A indenização por danos morais exige prova de ato ilícito e dano extrapatrimonial, o que não se verifica no caso. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.647/42, afirmando que o acórdão impugnado desconsiderou o ato jurídico perfeito, ao argumento de que, na época da aquisição dos imóveis, objetos da ação original de adjudicação compulsória, inexistia no ordenamento jurídico óbice ao uso do Instrumento de Cessão de Direitos sobre imóveis financiados pela antiga SHIS, atual CODHAB, sendo direito do insurgente a adjudicação compulsória dos imóveis em questão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.647/42, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Na Cláusula Oitava dos dois Contratos de Promessa de Compra e Venda celebrados com João (IDs 55369813, págs. 77-85, e 55369843) consta que a transferência dos imóveis somente poderia ser realizada com a prévia e expressa anuência da SHIS, predecessora da CODHAB, e, ainda, que o pretendente cessionário deveria se enquadrar nos requisitos exigidos de todos os demais candidatos à aquisição e que a operação estava sujeita a duas condições, delineadas nos instrumentos. Dessa feita, a inexistência de concordância da SHIS/CODHAB com a cessão de direitos realizada entre os particulares inviabiliza a adjudicação compulsória em favor de Raimundo, pois o cessionário não ocupou a posição de promitente comprador de modo legítimo” (ID 70523843). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por sua vez, o apelo extraordinário não merece curso quanto indicado malferimento ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto, “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF” (ARE 1544533 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-07-2025 PUBLIC 09-07-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Sendo assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Não conheço dos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porquanto são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020